Tribunal: TJDFT
Processo: 0702891-94.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO VIRTUAL. ASSINATURA ELETRÔNICA. MP No 2.200-2/2001. ICP-BRASIL. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. AJUSTE DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), possibilitando que as autoridades certificadoras emitam certificados digitais com os quais é realizada a assinatura digital de documentos. Ainda admitiu a utilização de “outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento” (art. 10, § 2o) (g.n).
2. Também foi admitido pela Lei no 14.063/2020, ao qualificá-la como “assinatura eletrônica avançada”, conforme gradação de nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular.
3. No caso concreto, não há manifestação da parte autora quanto à validade do acordo extrajudicial ou a aceitação pela pessoa a quem este for oposto. Soma-se a isso, o fato de a empresa utilizada para certificação digital não integrar o ecossistema do ICP-Brasil e não estar credenciada como autoridade certificadora.
4. O acordo extrajudicial, tendo por objeto débito consignado, não pode ser homologado judicialmente, se a margem consignável do devedor já se encontrar comprometida.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.